Tribunal: TJES
Processo: 0003741-12.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Tarifas; Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003741-12.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANDERLEIA FERREIRA
APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
ABUSIVA
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A
repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura,
por si só,
impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade,
sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.
Preliminar rejeitada.

2.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros
remuneratórios
que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiv
a
.

3.
O
contrato de
empréstimo pessoal
nº
1213331200
estipula a taxa de juros remuneratórios de
16,76
% a.m e
5
41,99
% a.a,
que se mostra
superior em mais de 50% (cinquenta por cento)
da
média de mercado praticada à época (
6,10
% a.m e
103,59
% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
.

4.

C
aracterizada a abusividade e o desequilíbrio contratual, devem ser limitados os juros remuneratórios à taxa média do Banco Central para operações da mesma espécie ao tempo da pactuação, conforme entendimento firmado no âmbito do STJ (
REsp 1.061.530
/
Ministra Nancy Andrighi
)

5
.
M
uito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS,
publicado em 30/03/2021
) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“
pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão
.”

6
.

No caso dos autos,
a cobrança da última parcela do contrato (06/01/2021,
fls.
87/89
) foi realizada antes da publicação do
referido acórdão
(
30/03/2021
)
,
sendo
necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputa-se não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples,
podendo ainda ser
cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

7
.
Recurso
conhecido e pro
vido

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003741-12.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEIA FERREIRA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: VALDECIR RABELO FILHO - ES19462-A

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - ES24450-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEIA FERREIRA
contra sentença (fls. 155/179) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, na ação desconstitutiva para revisão contratual proposta
pela apelante em face de
BANCO AGIBANK S.A
., julgou improcedente o pedido autoral, condenando a autora em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do §3º do artigo 98 do CPC.

Em suas razões recursais,
fls.

184/194, a apelante alega, em síntese, que:
(i)
o valor cobrado a título de juros remuneratórios é abusiv
o
por est
ar
acima da média de mercado, devendo ser reduzid
o
;
(ii)

devem ser
restituídos em dobro os valores pagos indevidamente,
eis que é dispensável a comprovação de má-fé d
o
apelad
o
.

Diante de tais argumentos, pede a
reforma
da sentença, com o provimento recursal
.

Contrarrazões, fls. 201/220, sustentando preliminar de inadmissibilidade do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento e manutenção da r. sentença.

Antes de adentrar no mérito do presente apelo, passa-se a analisar a preliminar suscitada pelo apelado, conforme as razões que seguem.

PRELIMINAR:
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO –
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.

Alega
o
a
pelad
o
que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, limitando-se a apelante a reproduzir as alegações da petição inicial.

Verifica-se não assistir-lhe razão, tendo em vista que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade, sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.
(...) (REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022.).

Nesta hipótese, verifica-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato e a necessidade de repetição do indébito.

Logo, reputando-se suficientes os argumentos da apelante para demonstrar o inconformismo em relação ao que restou decidido, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

D
este modo, r
ejeito
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Importante primeiramente destacar que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista o que foi devidamente reconhecida na r. sentença proferida pelo juízo
a quo
e não discutida em sede deste recurso.

A ação originária

está embasada no contrato
nº 1213331200, celebrado na modalidade de empréstimo pessoal, em 08/01/20
2
0, entre a instituição financeira apelada e a apelante,
cujo valor financiado foi de R$ 983,22 (novecentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos),
a ser pago
em 12 parcelas mensais de R$ 194,28 (cento e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), com taxa de juros mensal de
16
,
76% e
taxa efetiva anual de
541,99
% (fls.
27/28
).

A apelante pleiteou a revisão contratual com a limitação da taxa de juros à média do mercado e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

O juízo
a quo

julgou improcedente o
s
pedido
s da autora

e
a

conden
ou
ao pagamento

das
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do §3º do artigo 98 do CPC,
a qual foi objeto do presente recurso de apelação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato celebrado entre as partes e a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos.

É possível verificar que o índice de juros remuneratórios pactuado no instrumento mencionado é superior ao limite de 1% ao mês e 12% ao ano, estabelecido pelo Código Civil de 2002. Contudo, o STF por meio da Súmula 596 prescreveu que a limitação de juros

a 12% ao ano não se aplica às instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional, porque elas são submetidas à regulação, controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional.

No mesmo sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos REsp nº 1.061.530/RS, no que se relaciona aos juros remuneratórios, que:

a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e

d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Acerca do tema, a jurisprudência desta Câmara segue o entendimento acima sedimentado do c. STJ, segundo o qual o fato de os juros remuneratórios extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade, devendo ser analisado caso a caso. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

Dessa forma, a redução dos juros remuneratórios depende de comprovação da onerosidade excessiva capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Tal raciocínio está de acordo com jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, que fixou parâmetros para a aferição da excessividade das taxas, considerando abusivas as superiores a uma vez meia, a taxa média do mercado em operações da mesma espécie, apuradas pelo Banco Central. Cumpre citar trecho do voto:

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a taxa média do mercado(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS
, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro
Resp 1.036.818
, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – COBRANÇA DE JUROS EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – JUROS CONTRATUAIS – FIXADOS EM PATAMAR ACIMA DE 50% DO PRATICADO PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –ABUSIVIDADE CONSTATADA – JUROS APLICÁVEIS À HIPÓTESE – TAXA MÉDIA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os Tribunais pátrios já têm, há algum tempo, reconhecido como lícitas a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e a capitalização de juros, devendo, entretanto estar limitada à taxa média do mercado. 2. O STJ, nos autos do
Recurso Especial n. 1.061.530/RS
, submetido ao rito do art.
543-C
do
CPC/73
, por razões óbvias de engessamento da atividade judicante preferiu não definir percentual absoluto de discrepância para fins de caracterização de cobrança abusiva de juros, relegando ao caso concreto sua aferição. 3. Há, porém, naquele julgado, menção a casos em que o c. STJ, no mínimo, manteve pronunciamentos de abusividade para hipóteses em que a cobrança se deu em patamar 50% (cinquenta por cento) superior à média do mercado, o que permite, nessa esteira, concluir que, na hipótese dos autos, a cobrança de juros remuneratórios – em patamar que atingiu montante aproximado de 293% (dezesseis por cento) superior à média do mercado – é ilegal e abusiva, pois manifestamente acima da variação que se espera em um mercado competitivo como aquele relativo às instituições financeiras. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 048150063864, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017) .

Apelação Cível - Nº 0003812-48.2019.8.08.0014(014190038258) - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE MARIA CRISTINA DE JESUS SANTOS APELADO CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO CREFISA CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO TAXA DE JUROS RECURSO IMPROVIDO. I.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a estipulação de taxa de juros que supere em mais de 50% a média praticada pelo mercado para aquele tipo de serviço afigura-se abusiva.
II. A taxa média de juros do mercado não pode ser entendida como fator absoluto, devendo ser consideradas outras nuances que permeiam cada negócio jurídico bancário. Taxa praticada no contrato dentro da normalidade. III. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Vitória, 25 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO , em 25/07/2022 às 16:30:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 43115425072022. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190038258, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

No presente caso
, o contrato de
empréstimo pessoal
nº
1213331200
estipula a taxa de juros remuneratórios de
16,76
% a.m e
5
41,99
% a.a, mostrando-se

superior em mais de 50% (cinquenta por cento) à
média de mercado praticada à época (
6,10
% a.m e
103,59
% a.a), conforme consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
1
.

Desse modo, caracterizada a abusividade e o desequilíbrio contratual, devem ser limitados os juros remuneratórios à taxa média do Banco Central para operações da mesma espécie ao tempo da pactuação, conforme entendimento firmado no âmbito do STJ (
REsp 1.061.530
/ Ministra Nancy Andrighi).

No caso dos autos, diante da abusividade constatada, o contrato deverá ser readequado para limitar a incidência de juros à taxa média do mercado, sendo devida a restituição da quantia paga a maior pela apelante.

Nesse sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0005209-94.2019.8.08.0030 APELANTE/APELADO: BANCO AGIBANK S/A APELADO/APELANTE: DURVAL CEZAR BASSETTI RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA - DIREITO DO CONSUMIDOR TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS VALOR EXORBITANTE, MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE PRECEDENTES DO STJ EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e do pacta sunt servanda . 6. O simples fato das parcelas serem pagas mensalmente por débito em conta, por si só, não caracteriza a modalidade contratada como empréstimo consignado. Isso porque, nesse tipo de empréstimo, as parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento do salário ou proventos de aposentadoria. Não se confundem, pois, as modalidades crédito pessoal consignado e crédito pessoal não consignado. 7. Conforme entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgInt no AREsp 1308486/RS, 4ª Turma, DJe de 21/10/2019). 8. In casu, os juros remuneratórios mensais do contrato foram fixados em 19,5%, enquanto a média de mercado para o período era 7,07%, já os juros anuais foram fixados em 748,04%, enquanto a média era de 126,9%. 9.
Assim, ante a flagrante e injustificada exorbitância dos valores estipulados contratualmente, possível é a sua revisão e, consoante jurisprudência do c.STJ, uma vez caracterizado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes, segundo apurado pelo Banco Central do Brasil
. (...). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade, ACOLHER a preliminar de inovação recursal para CONHECER PARCIALMENTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de BANCO AGIBANK S/A e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de DURVAL CEZAR BASSETTI , nos termos do voto do relator. Vitória(ES), 24 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190048667, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXAGERADAMENTE ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO REVISÃO CONTRATUAL REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O CDC prescreve em seu artigo 51, inciso IV, que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 2. o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pôs em evidência a seguinte orientação de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC (LGL\1990\40)) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 3. No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes alcançou o patamar de 22% (vinte e dois por cento) ao mês e 987,22% (novecentos e oitenta e sete virgula vinte e dois por cento) ao ano. Em consulta ao Banco Central, por meio do SGS Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas
físicas Crédito pessoal não consignado, modalidade do crédito tomado neste caso, praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato, em outubro de 2014, correspondia a 6,10% (seis virgula dez) por cento ao mês e 103,40% (cento e três vírgula quarenta por cento) ao ano. 4. A taxa de juros contratada supera o triplo da taxa de juros do mercado disponibilizada pelo Banco Central em relação ao mesmo período e mesma modalidade contratual, qual seja, empréstimo pessoal não consignado. Portanto, evidenciada a abusividade das taxas contratadas.
Sendo assim, levando-se em consideração que está comprovada a onerosidade excessiva no contrato objeto da ação, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, é devida a revisão contratual a fim de reduzir a taxa de juros ao patamar médio do mercado
. 5. Em relação a repetição do indébito, deve-se observar a orientação seguida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição, no entanto, deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190040106, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

Quanto ao pedido
de restituição
na forma simples
d
os
valores descontados do beneficio previdenciário d
o
apelad
o
diante da
não constatação de má-fé, convém mencionar que o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Havia entendimento do STJ no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor.

No entanto,
a Corte Cidadã
,
no julgamento do ERE
s
p
nº
14135442/
RS
,
sedimentou
entendimento de
que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiv
a,
tendo
,
ainda,
modula
do
os efeitos
do seu julgado

para consignar
que só haverá aplicação
para
a
s
cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão,
que se deu em
30/03/2021
.

Confira-se
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
(...)
24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26.
Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.
(STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

No caso dos autos,
a cobrança da última parcela do contrato (06/01/2021,
fls.
87/89
) foi realizada antes da publicação do
referido acórdão
(
30/03/2021
)
,
sendo
necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputa-se não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples,
podendo ainda ser
cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a quo e, via de consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar a taxa de juros remuneratórios constante no contrato de nº
1213331200 a
6,10%
ao mês e
103,59%
ao ano e, determinar que a sua devolução ocorra na forma simples, sendo, ainda, cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do artigo 368, do Código Civil.

Ato seguinte, inverto

o ônus sucumbencial fixado em sentença
para condenar
exclusivamente o requerido, ora apelado,

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no patamar de 10%

(dez

por cento) sobre o valor atualizado da causa,
eis que já está estipulado no percentual mínimo, nos termos
do artigo 85, § 2º, do CPC.

Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se que o recurso da parte contrária não seja conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp nº 1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)